Tribunal: TRF3
Processo: 5009837-07.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: expõe fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme orientação do STJ (EDcl no MS no 21.315/DF).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
120/907)

5009837-07.2020.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009837-07.2020.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA PILON COELHO DE OLIVEIRA IRIE - SP173633-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN LACAVA FILHO - SP59473-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BARBOSA RAMOS DE MENEZES - SP235179-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que, ao homologar a renúncia ao direito sobre o qual se funda ação anulatória de débito fiscal em razão de adesão a parcelamento tributário, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de configuração de bis in idem diante do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica distinta entre o encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/1969 e os honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à verba honorária, ao afirmar que a condenação em honorários em ação anulatória extinta por adesão a parcelamento configura bis in idem, diante da inclusão do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgado aplica expressamente a tese firmada pelo STJ no Tema 400 (REsp no 1.143.320/RS) e registra a extensão dessa orientação às ações anulatórias, afastando, de modo fundamentado, a pretensão de fixação de honorários sucumbenciais.

Não há omissão quando o órgão julgador expõe fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme orientação do STJ (EDcl no MS no 21.315/DF).

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação clara sobre a verba honorária afasta a alegação de omissão passível de correção por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão dos critérios adotados para a fixação da sucumbência.

A oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 85, 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF 3a Região, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009837-07.2020.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA PILON COELHO DE OLIVEIRA IRIE - SP173633-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN LACAVA FILHO - SP59473-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BARBOSA RAMOS DE MENEZES - SP235179-A

APELADO: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela União ao acórdão Id 353091614, assim ementado:

Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. VERBA HONORÁRIA. BIS IN IDEM. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir o lançamento tributário decorrente da multa aplicada pelo Auto de Infração no 0818000.2019.1600083, sob alegação de nulidade da cobrança. A parte autora aderiu a programa de parcelamento do débito impugnado e requereu a homologação da desistência da ação e da renúncia ao direito sobre o qual se funda. A sentença homologou a renúncia e extinguiu o processo com resolução do mérito, isentando a parte autora da condenação em honorários advocatícios. A União interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se, em ação anulatória de débito fiscal extinta em razão da adesão do contribuinte a parcelamento tributário, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400 (REsp no 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010), fixou a tese de que "a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que desiste dos embargos à execução fiscal para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal configura inadmissível bis in idem, em razão do encargo estipulado no Decreto-Lei no 1.025/1969". A jurisprudência da Corte vem estendendo a aplicação dessa orientação às ações anulatórias.

Comprovada a adesão ao parcelamento do débito e a inclusão do encargo legal de 20% no valor consolidado, a imposição de nova verba honorária judicial configuraria dupla penalização (bis in idem).

O entendimento do STJ e desta Corte é de que a cobrança de honorários sucumbenciais nessas hipóteses viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação em honorários advocatícios em ação anulatória extinta em razão da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal configura bis in idem, diante da inclusão do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 400 aplica-se às ações anulatórias.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90 e 487, III, "c"; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010. TRF 3a Região, ApCiv no 5002439-54.2022.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 01.10.2025. TRF 3a Região, ApCiv no 5001184-27.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04.12.2023. TRF 3a Região, ApCiv no 5001954-14.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 17.02.2023.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão em matéria de verba honorária.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 355947940).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a União em seus aclaratórios pontos omissos no acórdão em matéria de verba honorária ao argumento de que "(...) O encargo previsto no DL n.o 1.025/69 e a verba honorária prevista no art. 85 do CPC têm, portanto, naturezas jurídicas distintas. E, por isso mesmo, é legitimo o pagamento do encargo legal em sede de execução, e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção de ação anulatória de débito" (Id 354346721).

Anoto que o acórdão de forma clara e motivada, reconheceu que "(...)A condenação em honorários advocatícios em ação anulatória extinta em razão da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal configura bis in idem, diante da inclusão do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969" e que "(...) O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 400, firmou a tese de que 'a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, em razão do encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969' (REsp no 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010)" (Id 353091614).

Destacou também que "(...) A jurisprudência da Corte tem estendido essa orientação às ações anulatórias em que o contribuinte renuncia ao direito em que se funda a ação para aderir a programa de parcelamento fiscal".

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que, ao homologar a renúncia ao direito sobre o qual se funda ação anulatória de débito fiscal em razão de adesão a parcelamento tributário, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de configuração de bis in idem diante do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica distinta entre o encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/1969 e os honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à verba honorária, ao afirmar que a condenação em honorários em ação anulatória extinta por adesão a parcelamento configura bis in idem, diante da inclusão do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgado aplica expressamente a tese firmada pelo STJ no Tema 400 (REsp no 1.143.320/RS) e registra a extensão dessa orientação às ações anulatórias, afastando, de modo fundamentado, a pretensão de fixação de honorários sucumbenciais.

Não há omissão quando o órgão julgador expõe fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme orientação do STJ (EDcl no MS no 21.315/DF).

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação clara sobre a verba honorária afasta a alegação de omissão passível de correção por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão dos critérios adotados para a fixação da sucumbência.

A oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 85, 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF 3a Região, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão